Tribunal: TJBA
Processo: 2000129-70.2025.8.05.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 2000129-70.2025.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 2000026-34.2023.8.05.0004 EMBARGANTE: THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA OUAIS REPRESENTANTE: DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ART. 30 DA LEI N.º 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Thiago Henrique Oliveira Ouais contra acórdão que deu provimento a agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar o prosseguimento da execução penal, em condenação pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), sob alegação de omissão quanto à suposta abolitio criminis decorrente do Tema n.º 506 da Repercussão Geral do STF e de erro material na definição do prazo prescricional aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar a tese de extinção da punibilidade à luz do Tema n.º 506 da Repercussão Geral do STF; e (ii) estabelecer se houve erro material na aplicação do prazo prescricional previsto no Código Penal, em vez do prazo especial de 2 (dois) anos previsto no art. 30 da Lei n.º 11.343/2006, com repercussão sobre a prescrição da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, e não admitem a introdução de tese jurídica inédita não submetida anteriormente ao órgão julgador. 4. A alegação de omissão fundada no Tema n.º 506 da Repercussão Geral do STF configura inovação recursal, porque a matéria não foi suscitada nas contrarrazões ao agravo em execução penal nem devolvida à apreciação do Tribunal antes da prolação do acórdão embargado. 5. Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar questão não oportunamente deduzida pela parte, pois a via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito sob fundamento novo. 6. O acórdão embargado incorre em erro material ao aplicar o prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 109, VI, do Código Penal à condenação pelo art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 7. A regra especial do art. 30 da Lei n.º 11.343/2006 prevalece sobre a disciplina geral do Código Penal, por força do princípio da especialidade, e fixa em 2 (dois) anos o prazo para a imposição e a execução das penas relativas ao art. 28 da Lei de Drogas. 8. O prazo da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. 9. Tendo o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 06 de julho de 2023, a pretensão executória prescreve em 06 de julho de 2025, de modo que impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. 10. O acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, afasta o prosseguimento da execução penal e prejudica a unificação das penas quanto à condenação específica alcançada pela prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos conhecidos em parte e acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem servem para introduzir tese jurídica não suscitada no momento processual oportuno. 2. A condenação pelo crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 submete-se ao prazo prescricional especial de 2 (dois) anos previsto no art. 30 da própria lei. 3. O erro material na definição do prazo prescricional autoriza correção por embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes. 4. Consumada a prescrição da pretensão executória, extingue-se a punibilidade e fica prejudicado o prosseguimento da execução penal quanto à condenação atingida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 112, I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 30. Jurisprudência relevante citada: Tema n.º 506 da Repercussão Geral do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Execução Penal n.º 2000129-70.2025.8.05.0004, em que figura como embargante Thiago Henrique Oliveira Ouais e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000129-70.2025.8.05.0004)